Tribunal: STF
Processo: RHC 204176
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei 13.964/2019. Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Andrei Silva, neste ato representado pela Defensoria Pública da União, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 628.647/SC (eventos 17 -20).
    O Recorrente foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos. 
    Extraio do acórdão recorrido:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP, INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.964/2019. NORMA HÍBRIDA: CONTEÚDO DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, que passou a vigorar a partir de 24/01/2020, traz norma de natureza híbrida, isto é, possui conteúdo de Direito Penal e Processual Penal. 
    2. Infere-se da norma despenalizadora que o propósito do acordo de não persecução penal é o de poupar o agente do delito e o aparelho estatal do desgaste inerente à instauração do processo-crime, abrindo a possibilidade de o membro do Ministério Público, caso atendidos os requisitos legais, oferecer condições para o então investigado (e não acusado) não ser processado, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Ou seja: o benefício a ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual há, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia se aplica ainda na fase pré-processual, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal.
    3. Se, por um lado, a lei nova mais benéfica deve retroagir para alcançar aqueles crimes cometidos antes da sua entrada em vigor – princípio da retroatividade da lex mitior, por outro lado, há de se considerar o momento processual adequado para perquirir sua incidência – princípio tempus regit actum, sob pena de se desvirtuar o instituto despenalizador. 
    4. Ao conjugar esses dois princípios, tem-se que é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, não há falar em retroceder na marcha processual. 
    5. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, o direito de o Recorrente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Argumenta que “o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o acordo de não persecução penal (ANPP) como norma de natureza jurídica mista e mais benéfica ao réu, devendo, portanto, retroagir em seu benefício nos processos não transitados em julgado”. Alega “tratar-se de norma mais favorável que deve incidir no caso por uma questão de ordem pública (por determinação constitucional), sendo, inclusive, passível de aplicação de ofício pelo Tribunal”. Requer que seja reconhecida a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, determinando-se a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao recorrente, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 45). 
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Em relação à alegada possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal (ANPP), melhor sorte não assiste ao Recorrente.
    Com efeito, a Primeira Turma desta Suprema Corte firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP): 
    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”
    (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)
    No caso, o fato delituoso ocorreu em 07.12.2015, a denúncia foi recebida em 18.12.2015, a sentença condenatória foi proferida em 22.9.2017 e o julgamento da apelação ocorrido em 06.12.2018. Contudo, em 06.4.2020 depois de saneada nulidade processual, foi proferida nova sentença condenatória. Em 24.9.2020 o Tribunal estadual negou provimento à apelação defensiva. A Defesa somente se manifestou sobre a formulação do acordo de não persecução penal em sede de embargos de declaração opostos em face do acórdão da apelação, os quais foram rejeitados, porquanto configurada a preclusão consumativa. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual.
    A tese defendida pela parte ora Recorrente diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. Nesse sentido: HC 190.855/PE, de minha relatoria, DJe 01.3.2021; HC 195.327/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2021; HC 197.369/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.02.2021; RE 1.244.660/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2021. 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora